Tribunal: TJDFT
Processo: 0745519-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745519-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZELIA RIBEIRO DA SILVA SOUZA AGRAVADO: JOSE CASSIMIRO DA SILVA, MARIA DAS DORES BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela terceira interessada Luzélia Ribeiro da Silva Souza, em face da r. decisão (ID 20495587) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Jose Cassimiro Da Silva e Maria Das Dores Barbosa da Silva, rejeitou a impugnação à penhora. A Agravante deixou de recolher o preparo recursal em razão da gratuidade de justiça que pleiteia (ID 20495580, págs. 3-4). Nas razões do Agravo (ID 20495580), afirma que aufere renda líquida mensal de R$ 2.756,28 (dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos), e por essa razão é hipossuficiente na forma da lei. Juntou aos autos declaração de hipossuficiência (ID 20495582) e cópia de contracheque (ID 20495584). Determinei que a Agravante juntasse, ao menos, comprovantes das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de imposto de renda, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 20748630). Em resposta, a Recorrente colacionou extratos bancários (ID 20870327), declaração de imposto de renda (ID 20870328) e contas de luz e condomínio (ID 20870330). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Como é possível constatar no contracheque do mês de setembro/2020, a Agravante é servidora pública aposentada e percebe salário líquido de R$ 2.756,28 (dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos), já descontado o empréstimo constante de folha de pagamento (ID 20495584, pág 2-3). Embora tenha demostrado a existência de outros descontos expressivos em conta corrente, a movimentação bancária e a declaração de imposto de renda anexados permitem inferir que possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Isso porque a Recorrente declarou possuir imóvel próprio, no valor de R$ 170.00,00 (cento e setenta mil) e aplicação de R$ 3.222,87 (três mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos) em poupança (ID 20870328). Da análise dos extratos bancários, verifica-se que realiza recorrentes transferências para particulares e sob a rubrica “Igreja Evange”, como no mês de agosto/2020, no montante aproximado de R$ 1.020,00 (mil e vinte reais) e setembro/2020, de R$ 865,00 (oitocentos e sessenta e cinco reais), movimentações essas que demonstram situação incompatível com a de pobreza alegada e que contribuem para reduzir o saldo da conta corrente (ID 20870327). Diante desse cenário, inviável reconhecer o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em consequência, determino a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários, declaração e recibo de imposto de renda da Agravante (IDs 20870327 e 20870328). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator